Tribunal: TJSP
Processo: 1010179-72.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. Sinistro de extravio temporário de bagagem. 1. Prescrição bienal prevista artigo 35.1 da Convenção de Montreal, contado a partir da data de chegada ao destino. Ação proposta dentro dos dois anos. 2. Necessidade de despender na viagem com roupas, itens de higiene pessoal etc. Danos materiais. Não

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Ação regressiva de seguradora contra a transportadora aérea. Sinistro de extravio temporário de bagagem. 1. Prescrição bienal prevista artigo 35.1 da Convenção de Montreal, contado a partir da data de chegada ao destino. Ação proposta dentro dos dois anos. 2. Necessidade de despender na viagem com roupas, itens de higiene pessoal etc. Danos materiais. Não ocorrência. Ausência de decréscimo patrimonial com o recebimento, ainda que tardio, da mala, antes extraviada. Situação aflitiva e de incerteza que, no presente caso, quando muito, poderia ser passível de indenização a título de danos morais. Ação improcedente. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001048432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010179-72.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelado AIG SEGUROS
BRASIL S.A.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL
DESINANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
Voto no 45.798
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo – F. R. Santo Amaro - 14a Vara Cível
Apelante: Tam Linhas Aereas S/A (Latam Airlines Brasil)
Apelada: AIG Seguros Brasil S.A.
Juiz de 1a Inst.: Alexandre Batista Alves
TRANSPORTE AÉREO. Voo internacional. Ação regressiva de seguradora
contra a transportadora aérea. Sinistro de extravio temporário de bagagem. 1.
Prescrição bienal prevista artigo 35.1 da Convenção de Montreal, contado a partir
da data de chegada ao destino. Ação proposta dentro dos dois anos. 2. Necessidade
de despender na viagem com roupas, itens de higiene pessoal etc. Danos materiais.
Não ocorrência. Ausência de decréscimo patrimonial com o recebimento, ainda
que tardio, da mala, antes extraviada. Situação aflitiva e de incerteza que, no
presente caso, quando muito, poderia ser passível de indenização a título de danos
morais. Ação improcedente. Recurso provido.
Trata-se de ação regressiva de indenização por extravio temporário de
bagagem, julgada procedente pela r. sentença de fls. 332/336, para condenar a empresa
aérea ao pagamento de R$ 2.230,04, com correção monetária e juros de mora de 1% ao
mês desde o desembolso (22.01.2019), além das custas, despesas processuais e
honorários de advogado fixados em R$ 800,00.
Recorre a ré (fls. 338/358) alegando, preliminarmente, a prescrição ânua,
nos termos do art. 206, § 1o, II, do CPC, e Súmula 151, do STF, uma vez que o
pagamento ao segurado se deu em 22.01.2019 e a ação somente foi ajuizada em
02.03.2020. No mérito, sustenta a aplicabilidade da Convenção de Varsóvia e Montreal,
inclusive quanto ao pedido de indenização por dano moral. Afirma que não pode ser
responsabilizada por problemas ocorridos com voos de outras companhias. Aduz que,
no caso, incide a excludente de responsabilidade prevista nos arts. 19 e 20, da
Convenção de Montreal, pois apesar dos problemas ocorridos, adotou todas as medidas
necessárias para evitar o dano, tanto que a bagagem foi devolvida aos passageiros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
05.12.2018, quatro dias após o voo do segurado e no prazo previsto pela Convenção de
Montreal, que é de 21 dias. Assevera que não foram comprovados danos materiais
decorrentes do extravio temporário da bagagem e o valor apresentado não é condizente
com o período de indisponibilidade da bagagem, restando evidente que o segurado
realizou compras para uso futuro e aumento de seu patrimônio, não fazendo jus à
indenização, tendo a seguradora realizado o pagamento por livre vontade. Defende a
necessidade de observância dos limites previstos na Convenção de Montreal, bem como
o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, caso mantida a condenação
Recurso preparado (fls. 359/360) e respondido pela autora (fls. 363/388)
que alegou preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da
dialeticidade. No mérito, bateu-se pela manutenção do julgado, estando devidamente
comprovados os danos causados.
É o relatório.
De início, não prospera a preliminar de não conhecimento do recurso por
suposta afronta ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 932, III c.c. art. 1010, III).
Embora possam não ser um primor, suas razões traçaram com razoável
contorno os motivos do inconformismo com a r. sentença, permitindo tanto ao Tribunal
conhecer em seus mais amplos espectros a matéria devolvida, como à própria parte
contrária formular contra-arrazoado pormenorizado e abrangente dos fatos trazidos aos
autos.
Noutra vertente, também não vinga a tese da prescrição ânua às hipóteses
de ação regressiva da indenização paga pela seguradora ao segurado.
Isso porque, a prescrição prevista no art. 206, § 1o, inc. II, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
Civil, refere-se exclusivamente às ações cabíveis para o segurado exigir a indenização
contratual do segurador, o que não é aqui o caso.
Também pela interpretação da Súmula no 151 do Supremo Tribunal
Federal não se pode conceber o exíguo prazo prescricional de um ano.
Assim porque aludida Súmula assinala que: “Prescreve em um ano a
ação do segurador sub-rogado para haver indenização por extravio ou perda de carga
transportada por navio” (destaquei).
Em tais condições, cuidando-se a hipótese vertente de bagagem de
passageiro de transporte aéreo, não há se aplicar o entendimento da Súmula acima
indicada por manifesta inadequação.
O caso dos autos envolve transporte aéreo internacional, de modo que
o prazo prescricional é bienal para a cobrança de indenização por danos materiais
contra a companhia aérea.
Isso porque a hipótese em análise não pode escapar à orientação traçada
pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar o tema 210 da repercussão geral fixada no
Recurso Extraordinário no 636.331.
Conforme fixado no aludido aresto balizador, as Convenções de Varsóvia
e Montreal têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor (STF, RE
no 636.331/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2017).
Daí que, de acordo com o artigo 35 da Convenção de Montreal (que
reformulou e aglutinou a Convenção de Varsóvia): “O direito à indenização se
extinguirá se a ação não for iniciada dentro do prazo de dois anos, contados a partir da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
data de chegada ao destino, ou do dia em que a aeronave deveria haver chegado, ou do
da interrupção do transporte” (promulgada pelo Decreto no 5.910/2006).
No mesmo sentido, vem decidindo reiteradamente esta Corte:
“SEGURO - Ação regressiva de ressarcimento de danos - Transporte aéreo
internacional - Extravio de bagagem - Aplicação das normas e tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, que têm
prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor - Entendimento do
C. STF no julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral (RE
636.331/RJ) - Prescrição - Prazo bienal - Art. 35 da Convenção de Montreal,
que modernizou e refundiu a Convenção de Varsóvia - Ação ajuizada dentro do
referido lapso prescricional. SEGURO - Ação regressiva de ressarcimento de
danos - Transporte aéreo internacional - Extravio de bagagem de segurado da
autora - Aquisição de itens de vestuário pelo beneficiário, que se viu privado de
seus pertences ao chegar ao local de destino (Lisboa/Portugal) - Sub-rogação da
seguradora nos direitos do segurado - Acolhimento da pretensão da
demandante de reaver o valor da indenização securitária - Comprovação, pela
seguradora, que arcou com os prejuízos sofridos pelo passageiro, em razão da
má prestação do serviço de transporte- Responsabilidade objetiva da empresa
aérea demandada - Danos materiais devidamente comprovados pelas notas
fiscais trazidas aos autos, que não foram objeto de impugnação específica -
Valor da indenização paga pela seguradora que ficou aquém do limite da
indenização tarifada da Convenção de Montreal (1.000 Direitos Especiais de
Saque art. 22, 1). RECURSO NÃO PROVIDO.”
(Apelação
Cível
1000446-79.2020.8.26.0100;
Relator:
Heraldo
de
Oliveira;13a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 08/09/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA
Seguro de bagagens
Transporte aéreo
internacional
Sub-rogação da seguradora em razão do pagamento de
indenização ao segurado Pretensão de cobrança do referido valor em face da
companhia aérea causadora do extravio da bagagem - Termo inicial da
prescrição da pretensão regressiva que corresponde à data do pagamento feito
ao segurado
Prazo prescricional regulado pela relação jurídica de direito
material originária Precedentes do C. STJ Hipótese em que o extravio de
bagagem ocorreu no curso de transporte aéreo internacional de passageiro
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor
Prescrição bienal
prevista no art. 35, 1, da Convenção de Montreal Aplicação da tese fixada em
sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no RE no 636.331/RJ
e no ARE no 766.618/SP Ação regressiva ajuizada cerca de cinco anos após o
pagamento da indenização ao segurado Prescrição que deve ser reconhecida
RECURSO PROVIDO”.
(Apelação Cível 1010722-48.2015.8.26.0100; Relator: Renato Rangel
Desinano; 11a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 25/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
"PRESCRIÇÃO Ação regressiva Transporte aéreo internacional Prazo
de dois anos art. 786 do Código Civil - art. 35, item 1, da Convenção de
Montreal Recurso nesta parte improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL
Transporte aéreo internacional Danos materiais - Extravio de bagagem
Ação regressiva Inexistência de prova de que a ré exigiu da apelada a relação
discriminada do que seria transportado Hipótese em que a companhia aérea
só poderia se eximir de indenizar se houvesse recusa da passageira em declarar
os bens Valor da indenização que não ultrapassou o limite previsto no art. 22
da Convenção de Montreal em 1.000 DES - Recurso nesta parte improvido.
JUROS DE MORA
Ação regressiva
Transporte aéreo internacional

Incidência a partir da data da citação Relação contratual decorrente da sub-
rogação art. 405 do Código Civil Recurso nesta parte provido."
(Apelação Cível 1005877-97.2020.8.26.0002; Relator: J. B. Franco de Godoi;
23a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 04/09/2020)
“AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS SEGURO
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA
RÉ - Preliminar de não conhecimento do recurso diante da inobservância do
princípio da dialeticidade Requisitos do artigo 1.010 do CPC preenchidos
Preliminar afastada. - Alegação da ocorrência de prescrição Não acolhimento
Aplica-se ao caso a Convenção de Montreal, que determina que o prazo
prescricional é de 2 anos
Preliminar afastada. - Irresignação da ré com
relação à sentença que julgou procedente a ação Acolhimento A bagagem
foi extraviada em 24.08.2018 e foi devolvida à passageira em 26.08.2018
Quando a seguradora pagou a indenização, em 22.10.2018, a passageira já
havia recebido a mala de volta Os artigos pessoais que foram comprados pela
passageira foram acrescidos ao seu patrimônio, assim, não houve dano material
Precedente desta Corte Sentença reformada. Recurso provido”.
(Apelação Cível 1005294-15.2020.8.26.0002; Relator: Marino Neto; 11a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 01/09/2020).
Sendo assim, não se há de falar em prescrição no caso em exame, uma
vez que o sinistro ocorreu em 02.12.2018 (chegada a Londres) e a ação foi proposta em
27.02.2020, portanto, antes de decorridos os dois anos.
Finalmente, no mérito, respeitada a convicção do MM. Juiz, a r. sentença
comporta reforma.
De acordo com a petição inicial pouco concisa da seguradora autora (fls.
01/26), seu “efetivo segurado” que consta como beneficiário da apólice no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
16023-001-69-180718064, celebrada com a MasterCard do Brasil Ltda, ou seja, Carlos
Afonso Garcez Maestri, empreendeu viagem com sua filha Isabela Ceschin Maestri para
Londres (Inglaterra), saindo de Curitiba no dia 01.12.2018, com escala em São Paulo, e
data prevista de chegada no destino final dia 02.12.2018. Contudo, como sua bagagem
não aportou no destino final, foram obrigados a despender valores em compras de
vestuários e itens de higiene pessoal, os quais resultaram num gasto que acabou sendo
ressarcido pela seguradora no importe de R$ 2.230,04. Assim, em ação regressiva,
pretende a autora (seguradora) reaver o capital indenizado aos beneficiários da apólice
por extravio momentâneo de bagagem.
Mas razão não lhe assiste.
As apólices do seguro-viagem até vieram aos autos com os documentos
de fls. 49/59 e as condições gerais a fls. 60/200. A compra das passagens aéreas com o
cartão de crédito Mastercard, a fls. 205/207. Também trouxe a autora os comprovantes
da compra da passagem perante a companhia aérea ré (fls. 209/210) e o relatório de
irregularidade de bagagem, dando conta do extravio no local de destino à companhia
aérea, veio a fls. 212/216.
Finalmente, também vieram aos autos as notas fiscais dos gastos no
exterior com roupas, acessórios de vestuário, itens de higiene pessoal (fls. 218/225).
Mas, incontroverso nos autos a efetiva entrega da bagagem após 3 dias,
infelizmente, não há como reputar existentes os danos materiais.
O fato é que os segurados da autora não experimentaram propriamente
um decréscimo em seu patrimônio, desde que a bagagem acabou chegando às suas
mãos.
Eventuais questões tais como tempo gasto na busca de produtos para se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
manter até a devolução da bagagem e dos recursos que que foram desviados para a
compra desses artigos de primeira necessidade, quando muito, traduzem danos morais.
A situação, por mais que se queira elucubrar, não representa decréscimo patrimonial,
mas, ao contrário, um acréscimo que, por ser involuntário, já seria indenizável
moralmente acaso existente o pleito.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Corte, inclusive esta Colenda
Câmara, conforme os precedentes seguintes:
“Transporte aéreo internacional de pessoas Indenizatória Atraso na
chegada ao destino e extravio temporário da bagagem
Sentença de
procedência e fixação de reparação moral em R$10.000,00 Compra de bens
pessoais no país de destino, enquanto não disponibilizada a mala à
consumidora
Dano material não verificado, sem prejuízo financeiro

Danos morais presumidos dos acontecimentos Adequação, porém, do valor
indenizatório Apelação provida, em parte Recurso adesivo prejudicado”.
(Apelação Cível 0137335-72.2011.8.26.0100; Relator: Gil Coelho; 11a
Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 28/07/2016)
“REPARAÇÃO DE DANOS. Ação regressiva. Sub-rogação legal da
seguradora nos direitos e ações do segurado. Inteligência dos arts. 349 e 786 do
CC. Relação originária de consumo. CDC. Aplicabilidade. Transporte aéreo
internacional. Extravio temporário de bagagem. Danos materiais. Limite. STF,
RE 636.331-RJ e ARE 766.618-SP, com repercussão geral. Bagagem restituída.
Hipótese em que não há sequer indício de prova dos danos materiais. Exegese
do art. 17.3 da Convenção de Montreal. Sentença mantida. Honorários
advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do
NCPC. Recurso não provido.”
(Apelação Cível 1018486-83.2018.8.26.0002; Relator: Tasso Duarte de
Melo; 12a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 12/12/2018)
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva Transporte aéreo internacional
Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado Extravio temporário de
bagagem Sentença de improcedência Inconformismo da seguradora autora
Aplicação da Convenção de Montreal, conforme tema Repetitivo no 210
editado pelo C. STF Responsabilidade objetiva da companhia aérea pelos
danos causados ao passageiro, sendo suficiente a comprovação da relação de
causalidade entre o fato e o dano Relatório de irregularidade de bagagem que
além de desacompanhado de versão em vernáculo firmada por tradutor
juramentado, somente faz menção à perda de uma mala, sem precisar seu
conteúdo O formulário de sinistro apesar de descrever o incidente também
nada menciona a respeito do que havia na mala Compras realizadas no dia da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1010179-72.2020.8.26.0002 - São Paulo - - Voto no 45.798
chegada em Nova Iorque embora demonstradas com a cópia da nota fiscal,
igualmente não vieram com a tradução respectiva Embora a tese de defesa
não justifique a negativa de ressarcimento, a prova documental colacionada
com a inicial se mostrou muito singela e superficial para que fosse concedida
qualquer indenização na esfera material
Não há como considerar dano
material o montante desembolsado para aquisição de vestimentas, em
substituição efêmera a outras de igual utilidade, posteriormente recuperadas,
porquanto não se vislumbra a diminuição patrimonial que o caracteriza Se a
seguradora suplicante entendeu presentes os requisitos para deferimento da
indenização constante da apólice, assim o fez por sua conta e risco, não
justificando o ressarcimento pela empresa aérea, na hipótese em apreço

Improcedência mantida Recurso não provido”.
(Apelação Cível 1020723-22.2020.8.26.0002; Relator: Helio Faria; 18a
Câmara de Direito Privado Data do Julgamento: 21/09/2020)
Tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia ser
outra, senão a da improcedência.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou provimento ao
recurso, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação, ficando invertida a
sucumbência.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator